Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731507-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEANE CRISTINA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0718705-42.2024, rejeitou a prescrição da pretensão executiva e a suspensão do feito (Tema 1.033 do STJ), bem como determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o crédito consolidado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pretensão executória da parte agravada está prescrita, uma vez que o cumprimento individual de sentença foi proposto em 18/10/2024, mais de uma década após o prazo limite de 12/02/2012, considerando o trânsito em julgado da sentença coletiva em 12/12/2003. Aduz que a decisão agravada ignora o entendimento consolidado do STJ no Tema 877, que fixa o termo inicial da prescrição na data do trânsito em julgado da sentença coletiva. Assevera que a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, incluindo juros de mora, configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico, conforme o art. 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e a Súmula 121 do STF. Argumenta que a Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022, extrapola os limites legais e constitucionais, violando os princípios da legalidade, separação dos poderes e planejamento orçamentário, além de impactar negativamente a sustentabilidade da dívida pública dos entes federados. Defende a necessidade de proteção da ordem jurídica e da segurança fiscal, ressaltando que a incidência da SELIC deve ocorrer de forma simples, apenas sobre o montante principal e correção monetária, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede: I) o reconhecimento da prescrição da pretensão; II) a suspensão do processo até a decisão sobre o Tema no 1.033 pelo STJ; III) a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ; IV) observância das faixas percentuais dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito à probabilidade do direito, verifica-se que o título executivo transitou em julgado em 12/12/2003, sendo que em 12/08/2009 foi apresentado pedido de liquidação de sentença coletiva. O ora agravante então apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi indeferida em razão do Enunciado de Súmula no 880 do STJ1, de modo que esta decisão somente transitou em julgado na data de 18/04/2022. Mesmo havendo o trânsito em julgado da ação de conhecimento em 12/12/2003, o cumprimento de sentença teve a prescrição interrompida até o fim do processo da exceção de pré-executividade, voltando a correr pela metade do tempo em 18/04/2022, conforme observado na decisão agravada. Veja-se caso similar: “III - Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, a pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Ainda, os arts. 8o e 9o do referido decreto dispõem que a prescrição somente poderá ser interrompida uma única vez e, interrompida, recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. IV - No processo coletivo (Proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (Proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. Decisão mantida. V - Agravo de instrumento parcialmente provido. Prejudicados os embargos de declaração”. (Acórdão 1868582, 0702716-50.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) grifo nosso Nesse cenário, tem-se que o prazo prescricional de 5 anos foi interrompido com deflagração do cumprimento coletivo da sentença pelo sindicato, em 12/08/2009, e voltou a fluir, pela metade, em 19/04/2022, de forma que o termo final será em 18/10/2024. O presente processo de cumprimento foi ajuizado em 18/10/2024, não ocorrendo a alegada preclusão da pretensão executória. Em que pese defender a suspensão do processo até a decisão sobre o Tema no 1.033 pelo c. STJ, verifica-se que apenas “Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional”2, o que não é caso dos presentes autos. Quanto à Taxa Selic, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELICsobreo valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. Acaracterização debis in idemhaveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da Taxa SELIC sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, verifica-se que não há possibilidade de o recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador